Tribunal: TJSP
Processo: 2010361-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000434006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2010361-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante EDICELIA LOPES BOMFIM (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento n.o 2010361-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 35381 va
VOTO No 35381
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010361-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EDICELIA LOPES BOMFIM
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DRA. ANA LUIZA VILLA NOVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
Proferida
sentença
na
origem.
Recurso
prejudicado.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado por EDICELIA LOPES BOMFIM
da decisão que, nos autos da ação de indenização em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de
tutela de urgência.
Alega, em síntese, que se submeteu a
procedimento de laqueadura e, sem que lhe tivesse sido informada
sobre a possibilidade de insucesso do procedimento, engravidou pela
quinta vez, sendo que seu filho nasceu em 30/12/2019. Aduz passar
por dificuldades financeiras e ser dever do estado nos termos do
artigo 196 da CF/88 custear suas despesas. Pretende em sede de
tutela de urgência o deferimento ao fornecimento de fraldas
descartáveis, produtos de higiene infantil a que dá destaque, leite
em pó, caso não tenha condições de amamentar, ou
alternativamente para que a Ré tenha que pagar o valor de dois
salários mínimos pelo prazo não inferior a dois anos a fim de custear
as despesas com a criança.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo, dispensada a resposta. Há oposição ao julgamento
virtual.

Agravo de Instrumento n.o 2010361-47.2020.8.26.0000 – São Paulo 35381 va
É o relatório.
II - O presente recurso encontra-se com seu
objeto esvaziado.
Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico
desta Corte de Justiça o feito foi sentenciado em 05 de abril de
2020, sendo julgada improcedente a demanda.
Assim, frente à prolação da sentença, fica
prejudicada a análise recursal.
Isto posto, julga-se prejudicado o recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora